Tribunal: TJSP
Processo: 1038714-23.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Desnecessidade de anulação da r. sentença - Precedentes - Declina-se da competência, determinando-se a remessa dos autos ao colégio recursal – Reexame Necessário e Apelação da parte Autora não conhecidos, com

Ementa:

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Desnecessidade de anulação da r. sentença - Precedentes - Declina-se da competência, determinando-se a remessa dos autos ao colégio recursal – Reexame Necessário e Apelação da parte Autora não conhecidos, com determinação de remessa dos autos ao Colégio Recursal.